Tribunal: TJDFT
Processo: 0713175-85.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE VALORES RETROATIVOS. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela ré contra sentença proferida em ação de arbitramento de aluguel, ajuizada pelo ex-cônjuge, na qual se pleiteia indenização pela utilização exclusiva, pela ré, de imóvel comum partilhado por sentença de divórcio. A sentença reconheceu o direito do autor a 50% do valor locatício mensal do imóvel, fixando o montante a partir da notificação extrajudicial até a efetiva alienação do bem, com correção monetária pelo IPCA e juros legais. A apelante sustenta que a correção monetária sobre valores retroativos constitui enriquecimento ilícito, uma vez que o laudo pericial teria considerado valores atualizados, requerendo o afastamento da correção ou, subsidiariamente, a realização de nova perícia retroativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Ao propósito recursal impõe-se verificar se houve preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de impugnação específica quanto à progressividade dos aluguéis e a alegação da necessidade de nova perícia enseja o reconhecimento da preclusão.
4. A alegação de que o valor estaria corrigido pela inflação e que nova correção configura o enriquecimento sem causa não foi suscitada na contestação, nem durante a fase instrutória, tendo ocorrido a preclusão quanto à matéria fática.
5. A inovação recursal é vedada porque a tese não decorre de fato superveniente, matéria de ordem pública ou de autorização legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Apelação não conhecida.
______________
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 319, 884; CPC, arts. 341, 342, 406, 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, APC 0701073-97.2019.8.07.0011, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 16.07.2025.